Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-03.2018.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000251-03.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.692.051-01 (APELADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), SIRLENI RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 013.302.581-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.692.051-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRADA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – VIAS DE FATO QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS – CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA CONTRAVENÇÃO PENAL – OFENDIDA QUE ACREDITAVA QUE O MAL INJUSTO E GRAVE PUDESSE SER CONCRETIZADO – DOLO DO AGENTE EM CERCEAR A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA OFENDIDA EVIDENCIADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO QUE NÃO SE APLICA – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS E COM OBJETIVOS DIVERSOS –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviáveis os pleitos absolutórios se a versão defensiva apresenta-se isolada nos autos, comprovando-se a materialidade e autoria delitivas por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, no sentido de que o apelante proferiu tapas e empurrões em sua convivente, sendo irrelevante a ausência de hematomas, visto que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, além de tê-la ameaçado de morte com uma faca em punho para que dele não se separasse e, mediante o emprego de violência psicológica, que reduziu a capacidade de autodeterminação da ofendida, cerceou-lhe a liberdade de locomoção por razoável lapso temporal, a caracterizar o dolo do agente no cometimento do crime de sequestro e cárcere privado, uma vez que em delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, servindo para sustentar a condenação se harmoniosa e consistente quanto à dinâmica dos fatos e amparada em outros elementos probatórios.

2.

Não se aplica o princípio da consunção ou da absorção se o contexto probatório evidencia que a contravenção penal de vias de fato e o delito de ameaça não foram praticados como meio para a consumação do crime de sequestro e cárcere privado, pois perpetrados em momentos completamente distintos, com objetivos diferentes, notadamente o de agredir fisicamente a ofendida e impedi-la de levar a efeito a separação anunciada, após o que teria sido iniciada a violência psicológica no intuito de privar-lhe da liberdade de locomoção, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WILLIAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, na ação penal n.º
0000251-03.2018.8.11.0035, código 53667,
condenou-o
pela prática, em
concurso material
(art. 69, CP), das condutas ilícitas tipificadas no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41; art. 147 e art. 148, §1º, inc. I, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, às penas de
17 (dezessete) dias de PRISÃO SIMPLES, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de DETENÇÃO e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO
, em regime inicial
aberto.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
92500513 ao ID 92500515
, a i. defesa almeja a
absolvição

do apelante
, alegando a
insuficiência probatória
, sob o aspecto de que a versão da vítima não foi corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, enquanto a negativa de autoria do acusado encontra suporte nos relatos da testemunha ocular
Sebastião Batista da Silva
, salientando, ainda, que a ofendida sofre de problemas psiquiátricos; além de asseverar
não ter sido comprovado o
animus
do agente em privar da liberdade a sua ex-convivente
,

tampouco a permanência indispensável para a caracterização do crime de sequestro e cárcere privado, tornando-se
atípica a conduta.

E,
subsidiariamente
, pugna pela
aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos
, ao argumento de que os fatos foram praticados no mesmo contexto, de modo que as condutas menos graves (vias de fato e ameaça) devem ser absorvidas pela mais grave (sequestro e cárcere privado), a
remanescer apenas a condenação pelo crime tipificado no art. 148, §1º, inc. I, do CP.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
92500517 ao ID 92500519
, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
93648980
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante a narrativa da acusação, entre a noite do dia 29/01/2021 e a madrugada do dia 30/01/2021, na residência situada na rua Jaciara, s/n.º, bairro Mangueira, na comarca de Alto Garças/MT, o apelante
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
agrediu fisicamente sua então convivente, a vítima
Sirlene Ramos de Oliveira,
com tapas no rosto e empurrões, além de ameaçá-la de morte com uma faca, dizendo: “
Se você largar de mim, você pode se enfiar dentro da barriga da sua mãe, que eu te pego, se você me denunciar, eu te mato, porque não existe prisão perpétua, vou te furar, vou jogar sua buchada pra fora, da sua filha e do seu filho também”
, permanecendo com a arma branca na mão durante toda a madrugada, no intuito de intimidá-la.

Ainda segundo a denúncia, durante esse período, ao perceber que a ofendida pretendida colocar fim à relação amorosa, o acusado manteve-a com a liberdade restrita no interior do imóvel, impedindo-a de sair.

Sucede que, em dado momento da manhã,
Sirlene
conseguiu ligar para sua filha Sabrina e pedir socorro, a qual se dirigiu até o local dos fatos na companhia de seu convivente Rodrigo. Contudo, lá chegando, os dois não conseguiram levar a vítima embora, porque foram impedidos pelo apelante, que se valeu de um pedaço de madeira e voltou a trancar a ofendida no interior da residência, assim permanecendo até a chegada da Polícia, que foi acionada por Sabrina.

Diante desses fatos,
inicialmente
,
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
foi denunciado pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos delitos tipificados no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 e no art. 147 do CP (por duas vezes),
com a incidência das disposições da Lei n.º 11.343/06,
ao que se seguiu o devido processo legal, no curso do qual o Ministério Público
aditou a denúncia
, acrescendo ao acusado a imputação do crime previsto no
art. 148, §1º, inc. I, do CP
, sendo, ao término da instrução criminal
condenado
nos termos já relatados,
contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.

Dos pleitos absolutórios
– da aventada insuficiência probatória e da alegada ausência de dolo quanto ao crime de sequestro e cárcere privado.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação e de que, em relação ao crime de sequestro e cárcere privado, não restou comprovado o
animus
do apelante em privar a liberdade da ofendida, tornando atípica a conduta, concluo que os pedidos não fazem jus à acolhida.

A
materialidade delitiva
apresenta-se comprovada mediante o
auto de prisão em flagrante delito (ID
92499975 - pág. 2
), o boletim de ocorrência (ID
92499981 - pág. 2 ao ID 92499982 - pág. 1) e as provas orais colhidas durante as duas fases da persecução penal, que demonstram ter o condenado praticado em face de sua ex-convivente a contravenção penal de vias de fato e os crimes de ameaça, sequestro e cárcere privado.

No tocante à
autoria
, depreende-se dos autos que
o apelante, extrajudicial e judicialmente, negou as práticas ilícitas, sustentando que todo o desentendimento do dia fatídico só ocorreu porque se negou a comprar narcóticos para a vítima, que é usuária e sempre teve uma vida desregrada, não a tendo mantido com a liberdade cerceada, pois, inobstante o portão da residência estivesse trancado, a chave do cadeado estava na porta de saída, a permitir que sua então companheira deixasse o local a qualquer momento.

Por sua vez,
o informante
Sebastião Batista da Silva
,

genitor do condenado, no intuito de dar credibilidade à explanação do filho, afirmou em juízo que não presenciou briga alguma entre o sentenciado e a ofendida, asseverando que o relacionamento amoroso dos dois sempre foi tranquilo, tendo uma única vez visto uma discussão entre eles, que não teve agressão alguma, ocasião em que
Sirlene
saiu de casa, mas retornou passados uns vinte dias.

Nada obstante,
a versão defensiva não encontra amparo nos demais elementos probatórios coligidos aos autos
.

Isso porque, tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a ofendida
Sirlene Ramos de Oliveira
apresentou uma narrativa harmoniosa e coerente, com riqueza de detalhes de como toda a cena delituosa se desenvolveu, contando que convivia com o condenado há cerca de sete meses e era constantemente ameaçada e agredida por ele, sendo, inclusive, impedida de conviver com sua família e, no dia fatídico, após seu companheiro consumir substância entorpecente, passou a agredi-la com tapas e empurrões.

Diante disso, disse ter manifestado a vontade de colocar um ponto final na relação amorosa, afirmando que iria morar com sua filha, ocasião em que o companheiro se apoderou de uma faca e passou a ameaçá-la de morte, dizendo “
Se você largar de mim, você pode se enfiar dentro da barriga da sua mãe que eu te pego, se você me denunciar, eu te mato, porque não existe prisão perpétua, vou te furar, vou jogar sua buchada pra fora, da sua filha e do seu filho também”
, o que a deixou bastante amedrontada, chegando a pedir ajuda para o sogro Sebastião, que também residia no imóvel, porém o senhor nada fez.

Relatou, ainda, que, durante a madrugada, o sentenciado permaneceu com a faca na mão, fazendo constantes ameaças e golpeando o colchão, e mesmo a declarante chorando e “
pedindo pelo amor de Deus”
, ele continuava a dizer que não a deixaria ir para a casa da filha, insistindo a vítima que no dia seguinte iria embora, pois não aguentava mais aquela situação.

Em continuidade, declarou que, na manhã do outro dia, conseguiu ligar para Sabrina, sua filha, e relatou a sua intenção em se separar, por ser constantemente ameaçada, mas que estava sendo impedida pelo convivente de deixar a casa. Com isso, Sabrina e o companheiro Rodrigo foram até o local dos fatos, tendo sua filha conversado com
WILLIAN
e insistido para que deixasse a genitora ir embora, o que foi negado pelo apelante.

Alegou que, em dado momento, conseguiu sair do imóvel, todavia, o seu convivente se apoderou de um pedaço de madeira e ameaçou quebrar o carro de Rodrigo, tendo então o casal deixado o local e ido até à Delegacia, retornando logo depois com a polícia, que ao chegar no imóvel encontrou o portão trancado com um cadeado e conseguiu convencer o condenado a abri-lo, sendo a declarante liberada e o apelante encaminhado à repartição policial.

E, durante a audiência instrutória, ao ser indagada pelo Promotor de Justiça se sentiu medo das ameaças proferidas por
WILLIAN
, se foi por ele privada da liberdade e se havia a possibilidade de deixar a casa durante toda a cena criminosa, respondeu: “
(...) eu tenho medo dele (...) se eu teimasse ele até me furava (...) minha menina chegou e pediu até pelo amor de Deus para me liberar, ele pegou um pedaço de pau enorme (...)”.

Enfim, respondendo aos questionamentos feitos pela i. defesa em juízo,
Sirlene
asseverou não proceder a alegação de que no dia dos fatos ela queria comprar entorpecente, tendo sido seu amásio quem pegou R$ 50,00 (cinquenta reais) e adquiriu droga, apenas por ele consumida, aduzindo, ainda, que as ameaças não foram presenciadas por sua filha, pois não estava na casa, onde se encontravam apenas a declarante, o sentenciado e o senhor Sebastião, genitor dele, o qual, embora tenha visto todas as práticas ilícitas, não fez nada para ajudar e, inclusive, nunca confirma que seu filho possui um comportamento agressivo com a vítima.

Corroborando tais relatos, a
informante
Sabrina Ramos Teixeira
sustentou na fase policial que, no dia fatídico, por volta das 08h00min, recebeu uma ligação telefônica de sua mãe, a qual estava chorando e disse que o sentenciado havia passado a noite toda a agredindo e não a deixava sair de casa, tendo a depoente e seu convivente Rodrigo se dirigido até o local, entretanto, não conseguiram levar a ofendida de lá, pois, ao perceber que ela estava separando seus pertences para ir embora, o apelante ficou bastante nervoso e se apossou de um pedaço de madeira, com o qual ameaçou quebrar o carro do casal, que deixou o imóvel e acionou a polícia.

E, em audiência, a aludida informante contou que, apesar de não ter encontrado o imóvel trancado no primeiro momento em que se dirigiu até lá, uma vez que adentrou na área da casa e conversou com
WILLIAN
, este impedia a vítima de deixar o local, tendo, até mesmo, se apossado de um pedaço de madeira e ameaçado o casal que tentava ajudá-la quando
Sirlene
se direcionava ao carro, dizendo que esta não iria embora, o que somente foi possível com a chegada da guarnição, que, nesta ocasião, detectou o portão da residência trancado.

Além disso, afirmou que sua genitora chorava bastante e asseverava que queria se separar, mas não sabe se no dia dos fatos fora ameaçada e agredida pelo condenado, apenas tendo a inquirida o conhecimento de que isto aconteceu outras vezes e, inclusive, já teve discussões com o apelante em razão disto e, certa vez, o ouviu ameaçando de morte
Sirlene.

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Rodrigo Paes do Nascimento
relatou ter ido até o local dos fatos juntamente com sua então convivente Sabrina, após esta receber uma ligação da genitora, que estava chorando e dizendo ser impedida de sair de casa pelo sentenciado, o qual, não se recorda ao certo o inquirido, se estava ameaçando de agredi-la ou se havia a agredido durante a noite toda.

Asseverou que, muito embora tenha conversado com o condenado e falado para a sogra ir para o carro, naquele momento, não a tiraram de lá, pois o apelante pegou um pedaço de madeira e ameaçou o depoente, afirmando que iria sofrer as consequências e se arrepender de levar a vítima embora. Com isso, expôs ter deixado o imóvel e só retornado com a viatura, ocasião em que encontraram o portão da casa trancado.

Outrossim, aduziu ter ficado com medo das ameaças proferidas por
WILLIAN
e acreditar que ele poderia concretizá-las, tanto que na Delegacia de Polícia ficava encarando o declarante.

Semelhantemente, o
policial militar Deivid Pereira da Silva
, inquirido nas etapas policial e judicial, explanou ter sido acionado, no dia fatídico, por Sabrina, que contou ter ido, acompanhada de seu convivente Rodrigo, até a residência da genitora para tirá-la de lá, contudo, sem êxito, pois o apelante estava bastante agressivo e ameaçou quebrar o carro do casal, que acabou deixando a ofendida.

Diante disso, o agente de segurança sustentou ter se dirigido até o local dos fatos e encontrado a vítima trancada no interior do imóvel, a qual relatou querer sair da casa, porém a chave do cadeado do portão estava na posse de seu amásio, que a obstava de ir embora.

Assim, o policial narrou ter solicitado ao condenado franquear-lhe a entrada, o que foi acatado, momento em que
Sirlene
,

que estava meio apavorada, foi liberada e dada voz de prisão a
WILLIAN.

De mais a mais, a testemunha declarou ter sido a ela revelado que o sentenciado havia ameaçado matar todo mundo se a ofendida deixasse o imóvel e que, na ocasião do flagrante, avistou na área da casa o pedaço de madeira que Sabrina e Rodrigo lhe contaram ter sido usado pelo apelante para ameaçá-los na primeira vez que estiveram na residência.

Nesse cenário, considerando que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação do decreto condenatório
, quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outras provas, induvidoso que no caso em apreço existem elementos suficientemente aptos a implicar o ora apelante na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Inobstante a i. defesa tenha sustentado que a vítima possui problemas psiquiátricos, não trouxe aos autos documento apto a comprovar tal alegação e a evidenciar que as declarações de
Sirlene
não são fidedignas ou que tenha a intenção de incriminar falsamente seu ex-convivente, tornando inviável o pleito absolutório, afinal,
nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem alega.

Acresça-se que
a conduta tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (vias de fato) se trata de infração penal
expressamente subsidiária
, em que o agente emprega violência contra a vítima, sem causar lesões corporais ou morte. Logo, nem sempre deixa vestígios, sendo prescindível o exame de corpo de delito para comprovar a sua ocorrência, que pode se dar por outras provas produzidas em juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
” (AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019). Destaquei.

Com isso, a mera argumentação de não terem sido constatados hematomas na vítima no dia fatídico não é apta a afastar a materialidade da contravenção penal de vias de fato, notadamente porque, na hipótese versada, as condutas atribuídas ao sentenciado consistem em tapas e empurrões, que não deixam evidências das agressões.

Lado outro, para a tipificação do crime previsto no art. 147 do CP, indispensável que a vítima se sinta efetivamente ameaçada, acreditando que o mal injusto e grave irá acontecer, a ponto de abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, mesmo que não seja concretizado, o que é facilmente perceptível na oitiva da vítima, que a todo momento afirmou ter medo de seu ex-companheiro e acreditar que se tivesse insistido para se separar e ir embora, ele a teria “
furado”
.

E, no que tange ao delito de sequestro ou cárcere privado,
o doutrinador Guilherme de Souza Nucci explicita que “
sequestrar significa tolher a liberdade de alguém ou reter uma pessoa indevidamente em algum lugar, prejudicando-lhe a liberdade de ir e vir. É a conduta-gênero, da qual é espécie o cárcere privado. Manter alguém em cárcere privado é o mesmo que encerrar a pessoa em uma prisão ou cela – recinto fechado, sem amplitude de locomoção -, portanto de significado mais restrito que o primeiro”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo integrado com o processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada. – 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Verifica-se que a intenção do agente nessa espécie delitiva é cercear a liberdade de locomoção da vítima, mantendo-a detida ou retida em determinado lugar. Contudo, não se exige a privação total do seu direito de ir e vir, isto é, que o sujeito passivo esteja completamente impossibilitado de se retirar do ambiente em que confinado.

Não por outro motivo, a Corte Cidadã já considerou que a violência física e psicológica exercida pelo autor do crime, que anula a capacidade de autodeterminação da vítima, é plenamente capaz de impedi-la de deixar o local em que detida ou retida, mesmo que tenha acesso às chaves da porta ou do portão do recinto, a configurar o dolo de seu algoz e o delito previsto no art. 148 do CP.

Veja-se o seguinte precedente nesse sentido:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP).
CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA.

1. A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento). O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada
.

2. No presente caso, ficou comprovado que a vítima, apesar de possuir a chave do portão de sua residência, estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo seu marido, ora réu, uma vez que, conforme constatado pelos depoimentos presentes no acórdão recorrido, tinha um temor absoluto e insuperável do que poderia acontecer se desobedecesse às ordens do acusado.

3. O dolo do réu encontra-se configurado na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica e física para impedi-la de sair de sua residência, anulando sua a capacidade de autodeterminação, mesmo esta tendo a chave do local. Assim, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do CP.

4. Recurso especial provido para reconhecer a prática do delito previsto no art. 148 do Código Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que proceda à necessária dosimetria da pena”
(REsp 1622510/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). Destaquei.

Desta feita, ao contrário do alegado nas razões recursais, restou devidamente comprovado o dolo do apelante em manter sua então convivente com a liberdade de locomoção cerceada no interior da residência em que coabitavam, bem como a permanência na conduta criminosa, que perdurou da noite do dia 29/01/2021 até a manhã do dia 30/01/2021, o que o fez com o emprego de violência psicológica, sob diversas ameaças de morte e permanecendo com uma faca em punho, de modo que, mesmo havendo a remota possibilidade de a ofendida deixar o imóvel, por certo que não o faria (como de fato não o fez), em razão do temor absoluto de que algo grave lhe aconteceria acaso desacatasse as ordens de seu algoz.

Portanto, denota-se que o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do apelante de agredir a vítima, com tapas e empurrões, ameaçá-la de morte e mantê-la com a liberdade de locomoção cerceada, mediante o emprego de violência e grave ameaça, inexistindo espaço para absolvê-lo, ratificando-se, assim, a sentença condenatória submetida à apreciação.

2.

Da pretendida incidência do princípio da consunção

Malgrado a i. defesa almeje a aplicação do princípio da consunção para que a contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei n.º 3.688/41) e o crime de ameaça (art. 147, CP) sejam absorvidos pelo delito de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, inc. I, CP), razão não lhe assiste.

O princípio da consunção ou da absorção apregoa que o tipo penal mais restrito é absorvido pelo mais abrangente, sempre que ele puder ser considerado como uma etapa necessária de passagem para a configuração do outro ou quando é cometido como uma mera fase de realização ou de exaurimento do delito seguinte, verdadeiramente almejado pelo agente, sendo compreendidos em uma relação de crime meio e crime fim ou de dependência e subordinação.

De acordo com as lições de Damásio de Jesus, “
ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime”
(
apud
ESTEFAM, André. Direito Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 169).

Partindo de tais premissas, no caso em apreço, depreende-se que o apelante não praticou as condutas ilícitas em uma relação de meio e fim - as primeiras (vias de fato e ameaça) como expediente necessário para a preparação ou execução da subsequente (sequestro e cárcere privado), nem as cometeu em um contexto de desdobramento - as iniciais enquanto mero exaurimento da última, pois pretendeu realizar cada uma das infrações penais isoladamente.

Como se conclui da reconstrução dos fatos em juízo,
WILLIAN
, após consumir entorpecente, agrediu a ofendida com tapas e empurrões, tendo ela manifestado a intenção de se separar, afirmando que iria para a casa de sua filha, ocasião em que o sentenciado se apoderou de uma faca e a ameaçou de morte, dizendo que se acaso o largasse, iria matá-la, assim como seus filhos.

E, posteriormente, no intuito de obstar que sua então convivente deixasse o imóvel em que coabitavam, o condenado permaneceu com a faca na mão durante toda a madrugada, fazendo constantes ameaças e golpeando o colchão, não cedendo às súplicas da vítima para que a deixasse ir embora.

Nesse cenário, não se observa um nexo de dependência ou subordinação entre as condutas ilícitas, pois praticadas em momentos completamente distintos, com desígnios autônomos, a inviabilizar a absorção daquelas menos graves pela mais danosa.

Há de se frisar, quanto ao crime tipificado no art. 147 do CP, que, muito embora não se discorde que para manter a vítima privada de sua liberdade o apelante a tenha ameaçado por diversas vezes durante a madrugada, submetendo-a a evidente violência psicológica, a primeira ameaça de morte cometida, logo após os tapas e empurrões, não visava a restrição do direito de ir e vir da vítima, mas, sim e tão somente, a impedi-la de levar a efeito a separação anunciada.

Dito de outra forma, o delito de ameaça se consumou quando o
WILLIAN
se apoderou de uma faca e disse que tiraria a vida de sua então companheira para que dele não se separasse, momento em que todos os elementos do tipo penal se reuniram; ao passo que a consumação do crime de sequestro e cárcere privado se protraiu no tempo, quando o agente persistiu com a arma branca em punho, ameaçando sua convivente para que não fosse embora, ofendendo continuamente a liberdade de locomoção dela.

Logo, resta claro que os ilícitos foram realizados em ocasiões diversas, não tendo sido a ameaça efetuada exclusivamente para a consumação do sequestro e cárcere privado, tratando-se, portanto, de crimes autônomos, o que impede haver a absorção entre eles.

A título de ilustração, transcrevo o trecho da ementa de um precedente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que,
mutatis mutandis
, alinha-se com o entendimento acima exposto,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA e CÁRCERE PRIVADO COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CONTRA EX-COMPANHEIRA). PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. VIOLÊNCIA CONFIRMADA PELAS PROVAS COLHIDAS AO LONGO DOS AUTOS (DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO). LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DA LESÃO CORPORAL PELO ESTUPRO. CRIME MEIO (ELEMENTAR DO TIPO). PROCEDÊNCIA.
ABSORÇÃO DA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS DE QUE O RÉU ERA RECORRENTE NESSA CONDUTA DELITUOSA.
REFORMA NA DOSIMETRIA UNIFORMIZAR A FRAÇÃO DECORRENTE DA AGRAVANTE NO QUANTUM DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
No entanto, ficou demonstrado nos autos que o recorrente constantemente ameaçava a vítima com o objetivo de reatar o relacionamento, ou seja, por essas condutas terem sido realizadas em momentos diversos e não terem sido efetuadas exclusivamente para consumação do delito contra a dignidade sexual, esse delito deve ser entendido como autônomo.

(...)”
(TJ-CE - APL: 00046004920168060135 CE 0004600-49.2016.8.06.0135, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 28/04/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2020). Destaquei.

Diante do exposto, não há falar em incidência do princípio da consunção ou absorção entre as condutas ilícitas pelas quais o apelante foi condenado em concurso material.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
, mantendo incólume a sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n.º
0000251-03.2018.8.11.0035, código 53667
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021